Tribunal: TJSP
Processo: 2221961-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS CONTRATUAIS. Insurgência recursal em face de decisão que determinou a penhora de créditos provenientes de contratos celebrados pela agravante. Tentativa prévia de constrição em contas bancárias que restou infrutífera. Ausência de indicação de bens pela executada. Lado outro, medida que não pode inviabilizar a atividade empresarial da devedora. Prejuízo no último exercício

Ementa:
PENHORA DE RECEBÍVEIS CONTRATUAIS. Insurgência recursal em face de decisão que determinou a penhora de créditos provenientes de contratos celebrados pela agravante. Tentativa prévia de constrição em contas bancárias que restou infrutífera. Ausência de indicação de bens pela executada. Lado outro, medida que não pode inviabilizar a atividade empresarial da devedora. Prejuízo no último exercício financeiro que demanda prudência. Decisão parcialmente reformada para limitar a penhora ao percentual de 30% dos créditos advindos dos contratos indicados pela credora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.